Tribunal: TJSP
Processo: 1007725-84.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Prestação de serviço de engenharia. Ação de cobrança c.c. indenização por perdas e danos. Sentença de improcedência. APELAÇÃO da autora. Alegação de que o distrato com quitação geral e plena, apresentado pelo réu com a contestação, não retrata a realidade do que foi acordado pelas partes. Confirmação dessa tese pelas provas documental e testemunhal. Não reconhecimento. Não é crível que a autora

Ementa:
Prestação de serviço de engenharia. Ação de cobrança c.c. indenização por perdas e danos. Sentença de improcedência. APELAÇÃO da autora. Alegação de que o distrato com quitação geral e plena, apresentado pelo réu com a contestação, não retrata a realidade do que foi acordado pelas partes. Confirmação dessa tese pelas provas documental e testemunhal. Não reconhecimento. Não é crível que a autora tenha assinado um instrumento particular sem antes lê-lo ou considerando que ele nada valeria. Pedido de indenização por perdas e danos que está assentado sobre a premissa da inadimplência do réu, afastada pelo instrumento de distrato e pela confissão da autora no sentido de que foi pago o valor previsto nesse último. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO, POR FALTA DE REITERAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO.